Tribunal: TJBA
Processo: 8000885-88.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000885-88.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISSANDIA PEREIRA DE LISBOA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. REPASSES EFETUADOS A MENOR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECRETO N.º 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Apelante requereu a condenação do MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA ao pagamento de cota parte que faria jus dos valores recebidos pela municipalidade à título de complementação do FUNDEF, ocorrido por meio do precatório expedido nos autos do processo n.º
0030546-62.2003.4.01.3300
8, sustentando que tal verba estaria vinculada à remuneração/valorização do profissional do magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, bem como o recebimento a menor no período compreendido entre 1998 e 2006.

2. Todavia, caberia a parte recorrente, na ocasião do recebimento eventualmente inferior, ter reivindicado complementação dos seus vencimentos, independente de decisão favorável ao Município, condenando a União à complementação de valores do FUNDEF em razão de repasses inferiores aos devidos, nos exercícios de 1998 a 2006, por inobservância do VMAA (valor mínimo anual por aluno).

3. Assim, considerando que a pretensão autoral consiste na complementação de remunerações recebidas nos anos de 2001 a 2006, e que ação somente fora proposta em 2023, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, por força do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000885-88.2023.8.05.0216

tendo como apelante
ELISSANDIA PEREIRA DE LISBOA

e como apelado
MUNICÍPIO DE RIO REAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22